Tribunal: CARF
Processo: 10932.720120/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720120/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ANA CRISTINA FRONER FABRIS CODOGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR
REJEITADA.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720120/2016-35
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2), rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes momentaneamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 390 a 398), referente ao ano-calendário 2011. Por bem descreverem os fatos e
as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual transcrevo a
seguir:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada sob o
fundamento de omissão de rendimentos recebidos decorrente de trabalho sem vínculo
empregatício e também provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada
correspondente ao ano calendário de 2011.
De acordo com o relato da fiscalização, fls. 369/389, houve intimações para
apresentação de documentos acerca dos quais a contribuinte informou que seriam os
mesmos juntados no procedimento fiscal da contribuinte Tânia Bragança Pinheiro
Cecatto e solicitou prazo.
E m 17/02/2016 foram apresentados os extratos bancários requisitados e, depois de
analisados, foram lavrados Termos de Constatação e Intimação para comprovação da
origem dos recursos relativos aos créditos constantes nas contas correntes: Ag. Banco
do Brasil 5922-6 conta 10.590-2 e Ag. Banco do Brasil 5969-2, conta 2113-X.
A autoridade administrativa narra que a contribuinte informou que 70% do valor
creditado pertencem aos clientes e que a conta 2113-X possui 99% de honorários sendo
que cada titular recebe 15% conforme os contratos firmados e que a conta 10.590-2
possui 100% de levantamentos e acordos trabalhistas dos quais 30% seriam honorários
e que 50% seriam repassados à Odília de Souza e Silva Ducatti e que em alguns casos
esta ficaria com 70% sendo que 15% ficava para a autuada e para a sua sócia Tânia
Bragança.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

Prossegue o Auditor em seu relato, aduzindo que toda a documentação apresentada foi
analisada individualmente, estabelecidas as vinculações decorrentes de prestação de
serviço e transferências às pessoas físicas, conforme planilhas demonstrativas indicadas
às fls. 373/385 do Termo de Verificação.
No item III-2, fls. 375, consta indicação de divergências indicadas mês a mês pela
fiscalização e reporta intimação para esclarecimentos, mediante documentos idôneos,
acerca da origem dos depósitos conforme especificados nos movimentos diários
constantes nos extratos apresentados, visto que, mediante os documentos apresentados à
comprovação das origens teria sido parcial.
Ainda, de acordo com os termos constantes nos autos, os valores não justificados que
constaram nas contas conjuntas do Banco do Brasil foram imputados como base de
cálculo na proporção de 50%, itens IV, fls. 376/381.
Em 27/09/2016 informa que a contribuinte foi intimada a esclarecer as divergências
indicadas e, em síntese, tão somente reportou aos documentos apresentados pela sócia.
Acrescentou que as planilhas anexadas pela contribuinte em 14/10/2016 já teriam sido
examinadas no outro procedimento fiscal.
A autoridade administrativa concluiu pela comprovação parcial das origens dos
depósitos restando e ao final, lavrou o presente auto de infração com fulcro no artigo 42
da Lei 9.430/96 mediante a constatação de créditos no total de R$ 535.177,72, que não
teriam sido oferecidos à tributação.
No item VIII, fls. 384 do Termo de Verificação, reporta o lançamento de multa isolada
de 50% do imposto devido por falta de recolhimento de carnê leão.
Concluindo a peça narrativa, descreve as circunstâncias que motivaram a elaboração de
Representação Fiscal para Fins Penais por ter constatado elementos que em tese
caracterizam crime contra a ordem tributária. Não houve aplicação de multa qualificada.
O credito tributário consolidado em 14/12/2016 no Auto de Infração de fls. 390/400
totalizou R$ 344.462,38.
Cientificada do lançamento em 16/12/2016, impugnou o lançamento mediante
protocolo em 16/01/2017 conforme fls. 405/413, na qual, depois de resumir os fatos,
alega que não teriam sido considerados todos os documentos apresentados levando em
conta as demais sócias e dando o mesmo tratamento para as três na proporção dos
valores. Teria ferido o principio da igualdade do processo administrativo e revela a
inconsistência e ilegalidade do trabalho fiscal.
Sucedâneo, suscita o princípio do não confisco em matéria tributária previsto na
Constituição Federal.
Alega ainda que teria havido erro material tendo atuado com superficialidade sem
aprofundar no exame detalhado das operações realizadas e documentos probatórios.
Acrescenta que não teria sido considerados os valores declarados.
Concluindo seu arrazoado, aponta para decisões administrativas e requer o
cancelamento do auto de infração.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 19a Turma da DRJ-SPO, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 509 a 515) conforme transcrição
de ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE PESSOA FÍSICA SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário
para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do exercício
correspondente. A omissão enseja o lançamento de ofício. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada dessa decisão em 22/08/2017 (e-fl.521), a contribuinte interpôs em
21/09/2017 recurso voluntário (e-fls. 524 a 535), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, em razão da súmula CARF no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade ou ofensa a princípios constitucionais.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

Preliminares
Alega a recorrente nulidade do procedimento fiscal, que pela violação do sigilo
bancário, deixou de obedecer as formalidades exigidas em lei.
Quanto à utilização de informações bancárias para presunção de rendimentos, sem
prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está amparado no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a instauração de regular
processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins
fiscais.
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que acarretam prejuízo à
defesa e as decorrentes de atos praticados por autoridade incompetente, como bem estabelece o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. No presente caso, nenhuma das possibilidades se
vislumbra, já que não há ato praticado por autoridade incompetente e ao contribuinte foi
possibilitada a plena defesa, já que poderia ter apresentado, na impugnação, todos os elementos a
justificar a origem dos depósitos.
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados. O lançamento em comento
seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que a recorrente não comprova,
embora intimada, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a esta comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
No tocante ao mérito propriamente dito a recorrente repisa os mesmos argumentos
ofertados em sede de impugnação. À luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular e nego provimento ao recurso voluntário.
Da infração à legislação tributária e ocorrência do fato gerador
A alegação de que não teriam sido considerados todos os documentos não se sustenta à
luz dos elementos e circunstâncias que constam nos autos. Se constata a partir da
primeira intimação do Início da Ação fiscal em 05/10/2015, o registro em 27/10/2015
reportando à relação de documentos relacionados no processo administrativo de Tânia
Bragança Pinheiro Cecatto, cuja conclusão da análise resultou em intimações para que a
contribuinte comprovasse a origem dos recursos que deram origem aos depósitos nas
contas correntes indicadas.
A autoridade administrativa relatou que as informações prestadas foram incompletas e
relacionou os períodos que não teriam sido informados. Constam pelos menos dois
Termos de Intimação nos quais se verificam informações pormenorizadas acerca dos
créditos que foram justificados, apontados como omissão e aqueles cuja comprovação
da origem não foi realizada.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse cenário, denota-se que foram descritas com hialina clareza as inconsistências
encontradas, devidamente quantificadas e, tendo em vista as contas em conjunto com a
sócia Tânia Bragança Pinheiro Cecatto, CPF 140.414.908-20, que foi intimada nos
autos do processo administrativo 10932.720119/2016-19 para também esclarecer as
origens dos créditos efetuados na conta corrente em comum, pois se relacionam à
movimentação do Escritório de Advocacia Bragança Pinheiro e Fabris. Por disposição
expressa da Lei, uma vez que a impugnante mantém conta em conjunto e apresentou
declaração de rendimentos em separado, impõe-se a imputação proporcional da
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

obrigação tributária decorrente. Para maior clareza, transcrevo abaixo o artigo 42, §6o da
Lei 9.430/96:
Art.42.[...].
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Semelhantemente, no que diz respeito à Odília de Souza e Silva Ducatti, esta foi
intimada nos autos de outro processo administrativo, portanto, se afigura totalmente
inepta a afirmação de que não teria sido considerada.
Assim, denota-se que o Auditor Fiscal descreveu detalhadamente os eventos de
exclusão da base de cálculo em função das informações constantes nos documentos dos
processos patrocinados pelo escritório.
Por fim, depois de consolidar os dados, fundamentou as rubricas que compõem o
lançamento e deu ciência ao contribuinte com abertura de prazo para apresentação da
impugnação que em análise.
A impugnante alega ainda que não teria sido considerado o valor declarado, entretanto,
o que foi informado na Declaração de Ajuste entregue encontra-se devidamente
destacado na apuração conforme se verifica em cognição direta no item VII, às fls. 385
do Termo de Verificação Fiscal. Não lhe assiste razão.
Da alegação genérica de erro material
É forçoso registrar que a impugnante, sem apontar onde, alega que o fiscal teria
incorrido em erro material, fala em falta de profundidade na auditoria das operações
realizadas e rateio diferenciado etc.
Entretanto, ao contrário do que alega, conforme se depreende dos autos todas as
informações contidas nas planilhas prévias foram encaminhadas à autuada para os
devidos manifestação e justificativas. Todo detalhamento e explicação acerca dos
valores a serem processados lhe foram franqueados.
Importa asseverar que tal afirmação, por constituir fato modificativo da imputação
fiscal, é ônus que cabe à contribuinte. Nesse contexto, é oportuno citar o Novo Código
de Processo Civil, art. 373, que, assim, preceitua:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Em outras palavras, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer
os elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato,
tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de
cálculo tributável.
Nicola Framarino dei Malatesta afirmava que:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720120/2016-35

O convencimento não deve ser, por outros termos, fundados em apreciações subjetivas
do juiz; deve ser tal, que os fatos e as provas submetidos ao seu juízo,se fossem
submetidos à apreciação desinteressada de qualquer outra pessoa razoável, deveriam
produzir, também nesta, a mesma convicção que o produziram no juiz. Este requisito,
que eu creio importantíssimo, é o que eu chamo desociabilidade do convencimento.
(apud SANTOS. Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2004, p.
389,v. 2)
O impugnante optou por alegações genéricas, ou referindo doutrina e inclusive fazendo
menção à prática de crime de excesso de exação, totalmente infundada e não concorre
para o deslinde da controvérsia, antes denota a inépcia do conteúdo da impugnação visto
que não foi comprovada a declaração dos valores omitidos nem a origem dos recursos
relativos aos outros créditos existentes. Portanto, acertadamente a autoridade
administrativa efetuou o lançamento ora impugnado, mediante o procedimento fiscal
estabelecido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital